Tribunal: TJDFT
Processo: 0739958-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739958-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GABRIELA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O “Agravo de instrumento” distribuído desacompanhado da petição de interposição, bem como das razões recursais, constando apenas o comprovante de recolhimento das custas processuais pelo sistema PagCustas (id 76460082). A ausência de peça essencial à formalização do recurso impede o reconhecimento da existência jurídica do agravo de instrumento, porquanto não se constata ato processual válido que possa ser considerado como interposição recursal, o que inviabiliza o seu regular processamento. Intimada a parte, cancele-se a distribuição. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator